Tribunal: TJDFT
Processo: 0712369-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-26

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, diante da ocorrência de continuidade delitiva, não se aplica o artigo 72 do Código Penal, sendo a pena de multa unificada com a sua exasperação na mesma proporção aplicada para a pena privativa de liberdade.
2. Recurso conhecido e provido para, em razão do reconhecimento da continuidade delitiva, readequar a pena de multa para o patamar de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, e determinar a restituição do valor pago em excesso pelo recorrente.